Tribunal: TCU
Processo: 025.778/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na contratação sem licitação de locação de imóvel para instalação e funcionamento do Complexo Operacional dos Correios no município Viana/ES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação efetuada por unidade técnica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. conhecer da presente representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acolher, com fulcro no art. 250, § 1o, do Regimento Interno/TCU, as razões de justificativa apresentadas pelos srs. Raimundo França Júnior, Renato Brasil Canuto, José Vicente Santolini Ferreira, Haroldo Ferraz Meira Júnior, Luiz Carlos Ramos, Augusto Ribeiro do Espírito Santo, Assis Walace Magnago Guimarães, Cláudia Regina Barreto Costa, Mariza dos Santos Schmidt, Adriana Estrela Sturião, Jadson Adriani de Oliveira, Frederico William Cipriano Nascimento, Licia Calimam Cabrini, Patrícia Ribeiro Maciel Teubner e Silvana Machado Tonani; 9.3. aplicar ao sr. Rafael Carpanedo Fiório a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00; 9.4. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.